Tribunal: TJMT
Processo: 1007684-10.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007684-10.2022.8.11.0000
PACIENTE: FATIMA SANTOS DE LIMA, NAIARA ALVES DE LIMA
IMPETRANTE: ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Cuida-se de pedido de extensão do acórdão ID. 128821154, ao corréu SEBASTIÃO LUGO CÂNDIDO FILHO.
Contudo, o postulante ingressou com habeas corpus individual (HC n. 1007457-20.2022.8.11.0000), o qual ainda não finalizou o julgamento pelo Colegiado, inclusive, aguarda pedido de vista pelo 1o vogal (Des. Marcos Machado).
Assim, deixo de apreciar o pedido de extensão, pois está sendo debatido no writ impetrado, individualmente, tratando-se de mera reiteração, não sendo caso de reapreciá-lo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator